Tribunal: TJBA
Processo: 8028396-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028396-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GILMARA DOS SANTOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

AGRAVADO: HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

EMENTA

Agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. Direito do consumidor e processual civil. Plano de saúde. Tutela de urgência. Cancelamento unilateral por inadimplência. Procedimento eletivo. Decisão monocrática que deferiu parcialmente a tutela recursal, condicionando o restabelecimento do plano ao pagamento de mensalidades atrasadas. Embargos de declaração opostos pela agravante, alegando omissão quanto à fixação de astreintes, não conhecidos por ausência de regularização do cadastramento. Agravo interno interposto pela operadora, buscando a reforma da decisão monocrática. A Lei nº 9.656/98 estabelece que a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência é vedada, salvo por não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. Ausência de comprovação de notificação prévia do cancelamento, em conformidade com os ditames legais. Pagamento das mensalidades atrasadas pela beneficiária. Manutenção da tutela de urgência. Não conhecimento dos embargos de declaração. Provimento parcial do agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8028396-59.2025.8.05.0000, em que figura como agravante GILMARA DOS SANTOS RODRIGUES e, como parte agravada, HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento, não conhecer dos Embargos de Declaração e julgar prejudicado o Agravo Interno; nos termos do voto do Relator